Tribunal: STJ
Processo: 5007861-32.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974617 - MS (2025/0235929-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: APARECIDA PENHA VELOSO
AGRAVADO
: DARCI COSTA FRAZAO
AGRAVADO
: DORACI COSTA FRAZAO
AGRAVADO
: MARISTELA DANIELIUS DE OLIVEIRA DAVID
AGRAVADO
: NEUMA LUCIA CAVALCANTE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187
JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COLETIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA
JULGADA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUANTO À AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO
EXPRESSA NA SENTENÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE QUE DEMANDA
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INVIABILIDADE.
MULTA
PREVISTA
NO

§
4o,
DO
CPC.
NÃO

ART.
1.021,
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os argumentos apresentados em
1
momento posterior à interposição do recurso não são passíveis de conhecimento, por configurar
inovação recursal, a qual é considerada indevida em virtude da preclusão consumativa.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o
2
acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem, acerca dos limites subjetivos da coisa julgada,
3
exigiria o necessário o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita,
nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "os mesmos óbices impostos à
4
admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela
a
alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial" (AgInt no
c
Documento eletrônico VDA53268672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:27:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a3f0c8a5-f8f7-473c-925e-a0a1f95a4985

relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
27/2/2018,
DJe de
.
8/3/2018)
. É inaplicável o
§ 11, do
à hipótese em razão da não fixação de tal verba nas
5
art. 85,
CPC/2015
instâncias ordinárias.
. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática
6
condenação à multa do art. 1.021, § 4o , do CPC, devendo ser analisado caso a caso.
. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
7
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
11/12/2025
17/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53268672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:27:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a3f0c8a5-f8f7-473c-925e-a0a1f95a4985

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974617 - MS (2025/0235929-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: APARECIDA PENHA VELOSO
AGRAVADO
: DARCI COSTA FRAZAO
AGRAVADO
: DORACI COSTA FRAZAO
AGRAVADO
: MARISTELA DANIELIUS DE OLIVEIRA DAVID
AGRAVADO
: NEUMA LUCIA CAVALCANTE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187
JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COLETIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA
JULGADA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUANTO À AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO
EXPRESSA NA SENTENÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE QUE DEMANDA
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INVIABILIDADE.
MULTA
PREVISTA
NO

§
4o,
DO
CPC.
NÃO

ART.
1.021,
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os argumentos apresentados em
1
momento posterior à interposição do recurso não são passíveis de conhecimento, por configurar
inovação recursal, a qual é considerada indevida em virtude da preclusão consumativa.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o
2
acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem, acerca dos limites subjetivos da coisa julgada,
3
exigiria o necessário o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita,
nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "os mesmos óbices impostos à
4
admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela
a
alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial" (AgInt no
c
Documento eletrônico VDA52921626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:45
Código de Controle do Documento: 9a4e63ad-b5ef-44f1-b631-7d8bc96acfed

relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
27/2/2018,
DJe de
.
8/3/2018)
. É inaplicável o
§ 11, do
à hipótese em razão da não fixação de tal verba nas
5
art. 85,
CPC/2015
instâncias ordinárias.
. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática
6
condenação à multa do art. 1.021, § 4o , do CPC, devendo ser analisado caso a caso.
. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
7
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão desta
relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 675):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COLETIVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL NÃO PREVISTA NO TÍTULO
EXECUTIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRANSITADA EM JULGADA ANTES DO
TEMA N. 1.075 DO STF. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO ATACADO.
LIMITES SUBJETIVOS
SÚMULA N. 283/STF.
DA
COISA
JULGADA.
REVISÃO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em suas razões, a agravante sustenta a inaplicabilidade dos óbices apontados
e repisa as razões do recurso especial de negativa de prestação jurisdicional
e ilegitimidade ativa do exequente que não resida no Estado do Mato Grosso do Sul.
Alega a ocorrência de omissões que não foram sanadas pelo acórdão
recorrido em relação aos seguintes pontos (e-STJ, fl. 690):

- A impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1075 de Repercussão
Geral, em desrespeito à coisa julgada (artigos 502, 503 e 507, do CPC) e ao
Tema 733 de Repercussão Geral.
- A vigência, à época da lide, do
da LACP, o que impedia a negativa de
art. 16
sua aplicação, sob pena de violação ao
da LACP, na redação dada pela
art. 16
MP n. 1.570/97 (posteriormente
, regra superveniente aos
Lei n. 9.494/97)
artigos 103 e 104 do CDC.
- O desrespeito à decisão proferida pelo STF na ADI 1.576-1 e o entendimento
firmado nos Temas 499 e 733 de Repercussão Geral, que atestaram a
constitucionalidade da limitação territorial à época.
- A existência de aditamento à inicial formulado pelo Ministério Público em que
requer, expressamente, que apenas as repartições elencadas no estado do
Mato Grosso do Sul deverão receber as determinações e efeitos da sentença,
também suportando a sorte do provimento jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52921626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:45
Código de Controle do Documento: 9a4e63ad-b5ef-44f1-b631-7d8bc96acfed

- Violação à coisa julgada, na medida em que independentemente de constar
ou não a delimitação na sentença, importa que o título judicial não pode
extrapolar os limites do pedido da petição inicial, sob pena de violação ao
princípio da adstrição e congruência. Considerando que o Ministério Público
expressamente delimitou a extensão do pedido aos servidores domiciliados no
Mato Grosso do Sul, permitir a extensão de seus efeitos importa em violação à
coisa julgada material.
Defende que o alcance da ACP está delimitado aos servidores do Mato
Grosso do Sul, haja vista que o Ministério Público realizou um aditamento à inicial nesse
sentido.
Requer o provimento do presente agravo interno.
Impugnação às fls. 698-705 (e-STJ), com pedido de majoração de honorários
e aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
De início, impende asseverar que a tese relativa à violação aos arts. 489 e
1.022 do
decorrente da falta de pronunciamento pelo Tribunal de origem
CPC/2015
quanto à existência de requerimento expresso do Ministério Público, feito em aditamento
à inicial, de delimitação do alcance da sentença ao Estado do Mato Grosso do Sul, não
foi oportunamente suscitada nas razões do recurso especial, de maneira que a sua
veiculação originariamente na via do agravo interno configura inovação recursal,
inadmissível ante a preclusão consumativa.
Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A impugnação tardia dos fundamentos do julgado, apresentada apenas no
agravo interno, caracteriza indevida inovação recursal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que da
alegação deduzida apenas nas razões do agravo interno não se pode
conhecer devido à preclusão consumativa.
3. Agravo interno de que não se conhece.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.080.228/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRIBUIÇÃO AO
SÚMULA 284/STF.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. NÃO
Documento eletrônico VDA52921626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:45
Código de Controle do Documento: 9a4e63ad-b5ef-44f1-b631-7d8bc96acfed

ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE EMPRESA. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. PLANEJAMENTO FISCAL ABUSIVO E CONFUSÃO ENTRE PESSOA
FÍSICA E PESSOAS JURÍDICAS. ALEGAÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Compete à parte recorrente indicar, de forma precisa, o dispositivo legal que
entende ter sido violado, bem como desenvolver razões recursais conforme a
realidade dos autos, sob pena de atrair a incidência da Súmula 284/STF.
[...]
6. "A apresentação de novos fundamentos ao recurso especial em sede de
agravo interno configura verdadeira inovação recursal, inadmissível ante a
preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.120.100/RJ,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
26/6/2024)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.648.642/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.
Relativamente à apontada omissão quanto às demais questões
suscitadas, não há como reconhecer a negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão decidiu de modo integral e com fundamentação satisfatória a controvérsia.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região julgou o caso com fundamentação
suficiente para solver a matéria devolvida para a sua apreciação, decidindo as questões
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Desse modo, não há que se afirmar omissão do julgado apenas pelo fato
deste não ter correspondido ao postulado pela parte insurgente.
Analisando os autos, não se evidencia a existência
do suposto vício arguido pela parte recorrente, pois o Tribunal de origem, mesmo que em
sentido contrário à pretensão veiculada, pronunciou-se de forma fundamentada sobre as
questões essenciais para o deslinde da controvérsia.
Confira-se excerto do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 472-473, sem grifos no
original):
No caso vertente, a parte exequente visa a executar o título executivo formado
na ação civil pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000. Antes de estabelecido o
contraditório, foi prolatada sentença que extinguiu o feito, sob o fundamento de
que a parte exequente não reside no estado do Mato Grosso do Sul e, por isso,
o título exequendo não a beneficia, nos termos do
da
art. 16
Lei n. 7.347/85,
com a redação dada pela
que restringe os efeitos da coisa
Lei n. 9.494/97,
julgada aos limites da competência territorial do órgão prolator. A sentença
recorrida também argumenta que, embora o STF tenha declarado a
inconstitucionalidade da redação promovida pela
(Tema n.
Lei n. 9.494/97
Documento eletrônico VDA52921626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:45
Código de Controle do Documento: 9a4e63ad-b5ef-44f1-b631-7d8bc96acfed

1.075), essa decisão não pode ser aplicada ao caso concreto, sob pena de
ofensa à coisa julgada, já que a decisão do STF foi posterior ao trânsito em
julgado da ação coletiva.
Analisando a controvérsia, entende-se que assiste razão aos apelantes.
Isso porque, ao compulsar a petição inicial e a sentença coletiva que
deram origem ao título exequendo, verifica-se que não há pedido do
Ministério Público (autor da ação civil pública) nem determinação na
sentença de limitação da eficácia do título executivo aos beneficiários
domiciliados profissionalmente nos limites da Subseção Judiciária de
Campo Grande/MS.
Em verdade, a limitação subjetiva expressa, no título, diz respeito apenas
aos “servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras
ações ou cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo”. É
sobre essa restrição que deve ficar condicionada à análise da
legitimidade.
Além disso, a aplicação do Tema n. 1.075 do STF não ofende a coisa
julgada, porque não altera o título em si, mas apenas a abrangência da
sua eficácia para compatibilizar com a ordem constitucional. Outrossim,
ainda antes do trânsito em julgado da ação coletiva, que ocorreu em
agosto de 2019, o Superior Tribunal de Justiça já tinha jurisprudência
consolidada no sentido de que eficácia das decisões proferidas em ações
civis públicas coletivas não deve ficar limitada ao território da
competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão. Nesse
sentido, para exemplificar, colaciona-se julgado da Corte Especial do
STJ, proferido em 2016:
[...]
Portanto, não há necessidade de ação rescisória para aplicação do Tema
n. 1.075 do STF, pois não se está alterando o título, mas apenas
adequando a sua aplicação.
Desse modo, a sentença recorrida se mostra equivocada ao extinguir o
feito pelo fato de os exequentes, ora apelantes, não residirem no Mato
Grosso do Sul, seja porque o título executivo não fez essa limitação, seja
porque não há óbice para se aplicar o Tema n. 1.075 do STF, que
reconheceu a inconstitucionalidade do
da
alterada
art. 16
Lei 7.347/1985,
pela n. Lei 9.494/97.
Por conseguinte, não justifica a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, uma vez que ocorreu pronunciamento efetivo e claro sobre as questões postas.
Ademais, é certo que o juiz não está obrigado a responder um a um os argumentos
levantados pelas partes.
Confira-se:

Documento eletrônico VDA52921626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:45
Código de Controle do Documento: 9a4e63ad-b5ef-44f1-b631-7d8bc96acfed

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ART. 489
DO
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
CPC/2015.
DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de
decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu
parcialmente a impugnação ofertada. No Tribunal a quo, negou-se provimento
ao agravo de instrumento.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior
art. 489
CPC/2015
Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". Nesse
sentido: EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi,
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.725.450/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.
Quanto ao mérito, o Tribunal Regional ao dirimir a controvérsia concluiu pela
legitimidade da parte recorrida, ainda que não residente no Estado do Mato Grosso do
Sul, haja vista que o título executivo não fez essa limitação e por não haver óbice para se
aplicar o Tema n. 1.075 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade do
da
art. 16
alterada pela n.
Lei 7.347/1985,
Lei 9.494/1997.
Veja-se (e-STJ, fls. 472-473):

No caso vertente, a parte exequente visa a executar o título executivo formado
na ação civil pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000. Antes de estabelecido o
contraditório, foi prolatada sentença que extinguiu o feito, sob o fundamento de
que a parte exequente não reside no estado do Mato Grosso do Sul e, por isso,
o título exequendo não a beneficia, nos termos do
da
art. 16
Lei n. 7.347/85,
com a redação dada pela
que restringe os efeitos da coisa
Lei n. 9.494/97,
julgada aos limites da competência territorial do órgão prolator. A sentença
recorrida também argumenta que, embora o STF tenha declarado a
inconstitucionalidade da redação promovida pela
(Tema n.
Lei n. 9.494/97
1.075), essa decisão não pode ser aplicada ao caso concreto, sob pena de
ofensa à coisa julgada, já que a decisão do STF foi posterior ao trânsito em
julgado da ação coletiva.
Analisando a controvérsia, entende-se que assiste razão aos apelantes. Isso
porque, ao compulsar a petição inicial e a sentença coletiva que deram origem
Documento eletrônico VDA52921626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:45
Código de Controle do Documento: 9a4e63ad-b5ef-44f1-b631-7d8bc96acfed

ao título exequendo, verifica-se que não há pedido do Ministério Público (autor
da ação civil pública) nem determinação na sentença de limitação da eficácia
do título executivo aos beneficiários domiciliados profissionalmente nos limites
da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS.
Em verdade, a limitação subjetiva expressa, no título, diz respeito apenas aos
“servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou
cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo”. É sobre essa
restrição que deve ficar condicionada à análise da legitimidade.
Além disso, a aplicação do Tema n. 1.075 do STF não ofende a coisa julgada,
porque não altera o título em si, mas apenas a abrangência da sua eficácia
para compatibilizar com a ordem constitucional. Outrossim, ainda antes do
trânsito em julgado da ação coletiva, que ocorreu em agosto de 2019, o
Superior Tribunal de Justiça já tinha jurisprudência consolidada no sentido de
que eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas não
deve ficar limitada ao território da competência do órgão jurisdicional que
prolatou a decisão. Nesse sentido, para exemplificar, colaciona-se julgado da
Corte Especial do STJ, proferido em 2016:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL.
DA LEI DA
ART. 16
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO APRIORÍSTICA DA
EFICÁCIA DA DECISÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO
JUDICANTE. DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO
PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (RESP N.o 1.243.887/PR, REL. MIN. LUÍS FELIPE
SALOMÃO). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. No julgamento do recurso especial repetitivo (representativo de controvérsia)
n.o 1.243.887/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, ao analisar a regra prevista no
da Lei n.o 7.347/85,
art. 16
primeira parte, consignou ser indevido limitar, aprioristicamente, a eficácia de
decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território da
competência do órgão judicante.
2. Embargos de divergência acolhidos para restabelecer o acórdão de fls.
2.418-2.425 (volume 11), no ponto em que afastou a limitação territorial
prevista no
da Lei n.o 7.347/85.
art. 16
(
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado
EREsp n. 1.134.957/SP,
em
DJe de
)
24/10/2016,
30/11/2016.
Portanto, não há necessidade de ação rescisória para aplicação do Tema n.
1.075 do STF, pois não se está alterando o título, mas apenas adequando a
sua aplicação.
Desse modo, a sentença recorrida se mostra equivocada ao extinguir o feito
pelo fato de os exequentes, ora apelantes, não residirem no Mato Grosso do
Documento eletrônico VDA52921626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:45
Código de Controle do Documento: 9a4e63ad-b5ef-44f1-b631-7d8bc96acfed

Sul, seja porque o título executivo não fez essa limitação, seja porque não há
óbice para se aplicar o Tema n. 1.075 do STF, que reconheceu a
inconstitucionalidade do
da
alterada pela n.
art. 16
Lei 7.347/1985,
Lei 9.494/97.
Ainda que se afaste a aplicação, à espécie, da
é certo que
Súmula 283/STF,
não há como elidir a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca dos limites
subjetivos da coisa julgada sem o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o
que se mostra inviável em recurso especial, consoante o teor da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
EXTENSÃO
A
TODA
A
CATEGORIA.
PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os sindicatos e as
associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para
atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que
representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma
delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da
ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os
filiados" (
relator Ministro Sérgio Kukina, relator para
REsp 1.843.249/RJ,
acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
.
17/12/2021)
3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, no que se refere aos
limites subjetivos da coisa julgada, a fim de afastar a conclusão pela
legitimidade do servidor, ora agravado, demandaria necessariamente o
reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.349.224/TO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
7/3/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
TÍTULO JUDICIAL EM AÇÃO COLETIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, o qual
decorre de título judicial formado nos autos da ação coletiva n. 0010391-
24.2006.4.01.3400, ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais -
UNAFISCO, em que se reconheceu o direito de seus substituídos ao
Documento eletrônico VDA52921626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:45
Código de Controle do Documento: 9a4e63ad-b5ef-44f1-b631-7d8bc96acfed

pagamento da Gratificação de Incremento da Fiscalização e Arrecadação
(GIFA), nos mesmos moldes pagos aos servidores em atividade. Na sentença,
extinguiu-se o cumprimento de sentença. No Tribunal a quo, negou-se
provimento à apelação da parte autora e deu provimento à apelação do ente
público.
II - O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ:
"Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC."
III - De início, é importante destacar que não cabe ao STJ a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de
prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole
constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da Constituição Federal. Nesse sentido:
art. 102,
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.604.506/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.611.355/SC,
em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a entidade sindical
tem ampla legitimidade para defender os interesses da respectiva categoria
dos substituídos, estejam eles nominados ou não em listagem seja para
promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado,
porquanto representa toda a categoria que congrega, à exceção de expressa
limitação dos beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser
respeitada a coisa julgada" (AgInt no
Rel. Ministro Mauro
REsp 1.586.726/BA,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
. No mesmo sentido: AgInt
9/5/2016)
no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
REsp 1957101/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
29/11/2021,
01/12/2021;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
REsp 1856747/PE,
julgado em
DJe
10/03/2020,
24/06/2020.
V - Nessa linha, forçoso concluir que rever o entendimento do Tribunal de
origem, para afastar a conclusão de que a sentença proferida na ação coletiva
teria expressamente limitado os seus efeitos aos substituídos integrantes da
lista apresentada, ou seja, para analisar os limites subjetivos da coisa julgada,
se mostra inviável em sede de recurso especial, de modo que incide, à
hipótese, o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco: EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 864.923/SC,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
06/04/2021;
REsp 1819017/RO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021.
VII - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA52921626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:45
Código de Controle do Documento: 9a4e63ad-b5ef-44f1-b631-7d8bc96acfed

(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.131.107/RN,
Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
4/9/2024)
No que tange ao dissídio jurisprudencial, impende registrar que, consoante
iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "os mesmos óbices impostos à admissão do
recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea
a
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial" (AgInt no
c
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
DJe de
.
27/2/2018,
8/3/2018)
No tocante ao requerimento da parte contrária de majoração dos honorários,
ressalte-se a inaplicabilidade do
§ 11, do
à hipótese em razão da não
art. 85,
CPC/2015
fixação de tal verba nas instâncias ordinárias.
Quanto à pretensão de ver aplicada à recorrente a multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC, não merece ser acolhida, na medida em que a aplicação da penalidade
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não conhecimento ou
desprovimento do agravo interno em votação unânime.
Ante o exposto, conheço em parte do agravo interno e, nessa extensão, nego-
lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52921626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:45
Código de Controle do Documento: 9a4e63ad-b5ef-44f1-b631-7d8bc96acfed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.974.617 / MS
Número Registro: 2025/0235929-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50078613220244036000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: APARECIDA PENHA VELOSO
AGRAVADO
: DARCI COSTA FRAZAO
AGRAVADO
: DORACI COSTA FRAZAO
AGRAVADO
: MARISTELA DANIELIUS DE OLIVEIRA DAVID
AGRAVADO
: NEUMA LUCIA CAVALCANTE DOS SANTOS
ADVOGADOS : GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187
JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
Documento eletrônico VDA53245418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:13
Código de Controle do Documento: fe09f96c-dfcc-4225-8ef7-338f90dbecfc

AGRAVADO
: APARECIDA PENHA VELOSO
AGRAVADO
: DARCI COSTA FRAZAO
AGRAVADO
: DORACI COSTA FRAZAO
AGRAVADO
: MARISTELA DANIELIUS DE OLIVEIRA DAVID
AGRAVADO
: NEUMA LUCIA CAVALCANTE DOS SANTOS
ADVOGADOS : GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187
JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:13
Código de Controle do Documento: fe09f96c-dfcc-4225-8ef7-338f90dbecfc